Tribunal: TJDFT
Processo: 0718162-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0718162-64.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELLINGTON DA COSTA LANGE AGRAVADO: FOCCUS PROMOTORAA DE NEGOCIOS LTDA, BANCO PAN S.A, BANCO DO BRASIL S/A, MF SILVA INFORMACOES CADASTRAIS - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por WELLINGTON DA COSTA LANGE contra a decisão proferida na ação anulatória c/c reparatória de danos ajuizada em desfavor de BANCO PAN S.A E OUTROS, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família, pois foi vítima de fraude financeira, que reduziu seus rendimentos líquidos em 80%, de R$ 10.659,60 para R$ 2.861,49. Acrescenta que é arrimo de família, divorciado, possui um filho dependente, para o qual contribui com pensão alimentícia de R$ 2.100,00, e outros gastos extraordinários, como atendimento odontológico, no valor de R$ 430,00, mensais. Requer a antecipação da tutela recursal; e, no mérito, a reforma da decisão. DECIDO. O recurso é cabível, uma vez que interposto contra decisão que rejeita o pedido de gratuidade (art. 1.015, V, do CPC). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, admito o recurso e passo a análise do pedido liminar. Os requisitos para a antecipação da tutela recursal são os mesmos do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, não vislumbro a presença dos ditos requisitos A assistência jurídica integral e gratuita é uma garantia constitucional assegurada àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, nos exatos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da CF. No mesmo sentido, o art. 98, caput, do CPC, determina que a pessoa física com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais terá direito à gratuidade da justiça. A legislação, porém, não dispõe de critérios objetivos para a aferição dessa incapacidade financeira, cabendo, assim, a análise do caso em concreto. De outro lado, o art. 99, § 3o, do CPC, estabelece que a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural presume-se verdadeira, podendo ser elidida por outros elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais à concessão do benefício, a teor do § 2o do mesmo dispositivo legal. Na hipótese, o pedido de gratuidade da justiça foi indeferido, em razão do valor da remuneração do autor, ora agravante. Com efeito, o agravante é capitão da PMDF, auferindo renda bruta de R$ 17.167,15, que, mesmo após os descontos compulsórios e os voluntários decorrentes de três empréstimos consignados, assegura-lhe renda líquida de R$ 6.291,08, mensais (ID 35989713), a qual não pode ser considerada insuficiente para o pagamento das despesas processuais, que, como se sabe, são módicas, e estão acima do teto fixado para o patrocínio pela DEFENSORIA PÚBLICA DISTRITAL e FEDERAL. A propósito, a Defensoria Pública do DF adota o limite de renda familiar de até cinco salários mínimos para o atendimento dos necessitados, critério que pode servir de parâmetro para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, como forma inclusive de se manter a igualdade de tratamento. Confira-se: Resolução n.o 140/2015: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. § 1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I - aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. Nessa linha argumentativa, já entendeu esse egrégio Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. ARTIGO 5o, INCISO LXXIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 99 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Dispõe o art. 99 do CPC/2015 que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não comprovados os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que "o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. 2. "É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017" (Acórdão 1346517, 07091964920218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 21/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1361707, 07208157320218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 18/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, como aufere renda mensal muito superior a cinco salários mínimos, não é possível considerá-la economicamente hipossuficiente. O agravante argumenta, no entanto, que foi vítima de fraude financeira, que reduziu seus rendimentos líquidos em 80%, além de ser arrimo de família, contribuindo com pensão alimentícia e outros gastos do seu filho menor. Para tanto, colaciona extrato bancário, com destaque ao pagamento de cartão de crédito, no valor de R$ 2.500,00, de CDC Empréstimo Eletrônico, no importe de R$ 3.430,11, além de Pix em favor de Priscila Lais Bragato Veiga, na quantia de R$ 2.100,00. Ocorre que, não obstante a insurgência quanto à validade da negociação que originou o empréstimo, a assunção de obrigações acima da capacidade econômico-financeira não se confunde com o estado de pobreza. Ao contrário. Ao perceber mais de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), o agravante compõe o grupo restrito da população brasileira, sendo inclusive considerado rico. Depois, o agravante afirma que é divorciado e paga pensão ao filho menor, mas, declarou na inicial que é casado, não comprovou a existência do aludido dependente, ou a relação com a beneficiária do Pix, tampouco a destinação da verba. Aliás, tratando-se de servidor público, eventual pensão deveria estar sendo descontada diretamente do seu contracheque. Nessa toada, não havendo prova da incapacidade financeira, não há como conceder o benefício da gratuidade da justiça, pois o Estado não pode arcar com a defesa de todo litigante que se encontra em desordem financeira, sob pena de violação ao princípio democrático, já que os respectivos custos seriam suportados por toda a coletividade. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Oficie-se ao juízo prolator da decisão agravada, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator